Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735552-18.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A. - Construção Administração e Engenharia Agravado(s) Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. – Construção, Administração e Engenharia, contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, movido pelo advogado Dr. José Inácio Macedo Junior, OAB/DF n. 12.920, patrono do autor/agravado, Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte, para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, que indeferiu requerimento formulado pela agravante em impugnação para suspensão processual, com fundamento em haver sido constituído o crédito excutido depois do deferimento da recuperação judicial e, por essa razão, não se submeter à disciplina legal ao processo recuperacional em curso (n. 0712593-85.2019.8.07.0015) nem haver novação obrigacional. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 68996655 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19038438), afirma a agravante ter o advogado da parte autora requerido, em nome próprio, cumprimento de sentença para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 370.266,00 (trezentos e setenta mil duzentos e sessenta e seis reais). Informa ter apresentado impugnação por entender ser necessário se submeter o referido crédito à recuperação judicial deferida pelo Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em 25/6/2019, processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Considera não merecer prosperar o entendimento do magistrado no sentido de o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não estar abrangido pela decisão deferidora do processamento. Fala do efeito imediato e automático consistente na suspensão de toda e qualquer ação ou execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme o art. 6° da Lei 11.101/2005, para evitar o aumento inesperado das dívidas da durante o processo recuperacional. Destaca o plano de recuperação judicial estar em elaboração e ainda será apresentado ao juízo universal. Diante disso, eventual condenação, nesta demanda, colocaria em risco o cumprimento, porque o débito não constará do rol de dívidas a ser aprovado pela assembleia geral de credores. Assevera ter o Juízo Universal proferido decisão em 26/6/2020, deferindo o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra as recuperandas até a realização das assembleias gerais de credores. Assim, o stay period anteriormente prorrogado deverá observar a nova data da 2a assembleia geral de credores, ainda não designada, nos termos da referida decisão. Diz estar presente a plausibilidade do direito invocado com base nas alegações e provas coligidas, a demonstrar a necessidade de o processo n. 0708401-11.2019.8.07.0001 ser suspenso por aplicação da Lei n. 11.101/2005. Aduz não subsistir o fundamento da decisão agravada, porque as disposições previstas nos arts. 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005 não ressalvam a tramitação de execuções em casos pontuais. Sustenta estar presente o perigo na demora, decorrente do risco iminente a que está submetida pela possibilidade de comprometer a execução do plano recuperacional, ante o aumento inesperado do passivo, além de haver risco de adoção de decisões divergentes no processo de recuperação judicial e no cumprimento de sentença originário. Por esses motivos, considera plausível se aguardar a aprovação do plano para se definir quais créditos se submeterão ao processo de recuperação com a suspensão do cumprimento de sentença e, caso o crédito excutido não se submeta à recuperação judicial, a tramitação processual seja retomada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a decisão final do agravo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em decorrência automática do deferimento do pedido de recuperação judicial. Indeferido o requerimento formulado pela agravante de concessão da gratuidade de justiça por esta relatoria (Id 19602829), a recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 19936414 e 19936422). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, consoante os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à suspensão do cumprimento de sentença em tramitação no juízo de origem. O cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral se processa não apenas para satisfação da obrigação de fazer em favor do agravado/autor, Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte, pela agravante/requerida CAENGE S.A. Construção, Administração e Engenharia, mas também para a compelir ao adimplemento da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência devidos ao advogado exequente Dr. José Inácio Macedo Júnior, patrono do referido condomínio autor/agravado. Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados pelo juiz na sentença proferida no julgamento da lide com ou sem resolução do mérito, com fundamento na causalidade ou na sucumbência. O art. 85, caput, do CPC, ao tratar da questão, preceitua literalmente: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A sentença exarada em 5/9/2017 (Id 64790763 do processo de referência) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a agravante/requerida em obrigação de fazer em favor do Condomínio agravado/autor, bem como para obrigar as partes litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para a requerida, com fixação da verba honorária em 10% do valor atualizado da condenação, com observância da compensação. A apelação foi desprovida, e os honorários recursais foram majorados de 10% para 15% em 1/8/2018 (Ids 64790778 e 64790777 do processo de referência). Negou-se provimento ao recurso especial, e os honorários recursais sofreram acréscimo de 10% em relação ao montante fixado por este Tribunal em favor da parte recorrida (Id 64790818, p. 4-14, do processo de referência). O trânsito em julgado aconteceu em 25/5/2020 (Id 64790818, p. 80, do processo de referência). O direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência exsurgiu com a prolação da sentença, exarada antes do deferimento, em 25/6/2019, pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015, do processamento da recuperação judicial requerida pela agravante. A eficácia preclusiva do trânsito em julgado não suprime nem altera a existência e a constituição do crédito ocorridas em favor do advogado exequente com a prolação da sentença antes do requerimento de recuperação judicial. Apenas constitui o título executivo judicial. O art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005[4] não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, promanada, como salientado, do julgamento da lide e da condenação no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. A propósito, o Enunciado 100[5] da III Jornada de Direito Comercial expressa esse entendimento, ao verberar: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. O vínculo jurídico entre as partes litigantes exsurgiu, portanto, com o julgamento da lide e sua manutenção decorreu do desprovimento dos sucessivos recursos interpostos. O trânsito em julgado do pronunciamento sentencial define o termo a ser considerado para o vencimento da obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência fixados e majorados ao longo do processo, em que o prazo para pagamento espontâneo será de quinze dias úteis, conforme a previsão do art. 523, caput, do CPC[6]. A obrigação era líquida na data de deferimento do processamento do pedido recuperacional em 25/6/2019. O protocolo do pedido de cumprimento de sentença feito posteriormente pelo advogado exequente, Dr. José Inácio Macedo Júnior, em 16/6/2020 (Id 65519745 do processo de referência), não exclui o crédito exigido do processo recuperacional, porque estava constituído e líquido era o valor, embora ainda não estivesse exaurido o termo final para pagamento voluntário, contado a partir do trânsito em julgado. Poderia, por isso, o advogado agravado ter solicitado a habilitação do crédito diretamente ao administrador judicial no processo de recuperação judicial, consoante a decisão de deferimento do processamento, conforme preconizado pelo art. 7o, caput, da Lei n. 11.101/2005[7]. A decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante e de outras sociedades empresárias determinou a suspensão de todas as ações e execuções existentes em desfavor delas com fundamento nos arts. 6° e 52, III, da Lei n. 11.101/2005[8] pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consoante a previsão do art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005[9], nos seguintes termos (Id 37998612, p. 1-6, do processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015): Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções movidas contra as devedoras, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de forma contínua (“dias corridos”), mantidos os autos no juízo onde se processam (artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/05). Excetuam-se desta regra, e poderão ter sua tramitação regular: i) as ações movidas contra as devedoras em que se demandam quantias ilíquidas (artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/05); ii) as ações trabalhistas até a constituição definitiva dos respectivos créditos (artigo 6o, § 2o, da Lei 11.101/05); iii) as ações movidas pelo proprietário fiduciário, pelo arrendador mercantil, pelo promitente vendedor de imóvel, pelo promitente vendedor com reserva de domínio (artigos 52, III e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/05); iv) as execuções fiscais (artigo 6o, § 7o, da Lei 11.101/05). Caberá às devedoras o cumprimento do disposto no §3o do artigo 52 da Lei 11.101/05. (...) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação da relação de credores (artigo 52, inciso III, § 1o, da Lei n. 11.101/05), para os credores apresentarem ao Administrador Judicial as suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, advertidos que as habilitações retardatárias deverão ser apresentadas em Juízo, mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. Ressalto que, nos termos do artigo 49 da LRJ, somente os créditos existentes na data do pedido ficam sujeitos ao presente procedimento As devedoras terão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente decisão, para a apresentação do plano de recuperação judicial, nos termos dos artigos 53 e 54 da Lei n. 11.101/05. Faculto às devedoras, integrantes de um mesmo grupo econômico, a apresentação de um único plano de recuperação judicial a abarcar todas as empresas devedoras. Apresentado o plano de recuperação será publicado edital com aviso para que os credores possam, no prazo de trinta (30) dias, manifestar eventual objeção, advertidos ainda que a qualquer tempo poderão requerer a convocação de assembleia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros (art. 52, §2o, da Lei n. 11.101/05). Ficam intimadas as Requerentes para que seus os gestores apresentarem contas demonstrativas mensais das atividades das empresas, sob pena de destituição, nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/05. Nesse sentido, a pretensão recursal encontra sustentáculo na dicção dos arts. 6o, caput, e 49, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005. Embora o crédito excutido não tenha sido habilitado no prazo assinalado pela decisão deferidora do processamento da recuperação judicial, a habilitação posterior, na classe da natureza ostentada, é medida necessária à satisfação consoante as regras delimitadas pelos credores com as agravantes, referendadas pelo órgão jurisdicional competente. Por essa razão, o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 delimita a amplitude do art. 6o, caput, ao estabelecer estarem submetidos ao processo recuperacional todos os créditos existentes na data do pedido, mesmo sem estarem vencidos. Relevante destacar a novação ocorrida com a concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 59, caput, da mesma lei[10]. Mostra-se inviável tratar o crédito de titularidade do agravado como extraconcursal, na forma do art. 67, caput, da Lei n. 11.101/2005[11], porquanto não foi contraído após o deferimento da recuperação judicial, mas anteriormente como demonstrado. Por outro lado, é inegável se tratar de crédito retardatário, nos termos do art. 10, caput, e § 6o, do referido diploma legal[12], porquanto a habilitação ocorrerá depois da aprovação do quadro-geral de credores, que deverá ser retificado para o incluir mediante prévio requerimento endereçado ao juízo recuperacional. Impõe-se, portanto, o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença e do prazo prescricional, nos termos do art. 6o, caput, do mesmo diploma legal, como meio para viabilizar a habilitação do crédito retardatário no processo recuperacional em tramitação perante o juízo que a deferiu. Verificado se submeter ao processo de recuperação judicial o crédito excutido, reconhece-se a força atrativa do juízo recuperacional para dele conhecer, deferir sua habilitação serôdia e satisfazê-lo consoante o plano aprovado pelos credores com a retificação a ser determinada por esse órgão jurisdicional homologado. A propósito, traz-se à colação julgados das duas turmas integrantes da Seção de Direito Privado do c. STJ adiante transcritos por suas ementas com o mesmo entendimento sobre a questão em exame: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a matéria debatida: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. FORMAÇÃO POSTERIOR. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos germinados antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. O crédito originário de fato e direito preexistentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial está, deferida a recuperação, sujeito ao juízo universal, ainda que o título judicial que o retrata e materializa tenha germinado subsequentemente, pois o relevante, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação e à novação que irradia, é a data em que germinara o direito consolidado como crédito líquido e certo. 3. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, e não a data em que viera a ser consolidado em título judicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1189641, 07095592020188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Submete-se, portanto, ao processo recuperacional o crédito fixado na sentença exarada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. Aplica-se, a contrario sensu, a orientação promanada do Enunciado 480 do c. STJ, segundo a qual o “juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”, para reconhecer a competência do juízo recuperacional para promover a habilitação do crédito retardatário. Nesse contexto, em análise de cognição sumária, entendo estar demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante à suspensão do processo de cumprimento de sentença. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o igualmente demonstrado. A continuidade da tramitação do processo de cumprimento de sentença ensejará a prática de atos expropriatórios de bens para satisfazer o crédito excutido, com efetiva interferência no plano de recuperação judicial apresentado e dependente de aprovação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença n. 0012142-76.2014.8.07.0001, apenas em relação ao advogado exequente, Dr. José Inácio Macedo Júnior, até o julgamento deste recurso pela e. 1a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Retifique a autuação para incluir o advogado Dr. José Inácio Macedo Júnior no polo passivo do agravo de instrumento em lugar do Condomínio Edifício Portal do Lago Norte e manter este ente despersonalizado como interessado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [5] Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. [6] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [7] Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. [8] Art. 6° A decretacao da falencia ou o deferimento do processamento da recuperacao judicial suspende o curso da prescricao e de todas as acoes e execucoes em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do socio solidario. (...) Art. 52. Estando em termos a documentacao exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferira o processamento da recuperacao judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenara a suspensao de todas as acoes ou execucoes contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juizo onde se processam, ressalvadas as acoes previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a creditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei. [9] Art. 6° (...) § 4o Na recuperacao judicial, a suspensao de que trata o caput deste artigo em hipotese nenhuma excedera o prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperacao, restabelecendo-se, apos o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas acoes e execucoes, independentemente de pronunciamento judicial. [10] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. [11] Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. [12] Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.